Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.475/2015. LIMITAÇÃO RPV. ACÓRDÃO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 792 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “o Acórdão recorrido vai de encontro à tese da parte recorrente, conforme seguinte trecho da ementa a seguir transcrito: “ou seja, o acórdão foi claro ao expressar que a tese dos autos vai de encontro à jurisprudência desta Corte acerca da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20 e ao entendimento consolidado no Tema 792 do STF (RE no 729.107/DF). Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Tem-se em conta, ainda, que o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, Lei Complementar Distrital no 6.618/2020 e Lei no 5.475/2015, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. (...) É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior (Tema 792) nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil”.
3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Presidência da turma exorbitou na análise do juízo de admissibilidade. Defende que “a decisão agravada merece reforma porque o precedente citado (RE n. 729.107/DF - TEMA 792) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada no recurso extraordinário é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor."
4. A Presidência da Turma não exorbitou sua competência no juízo de admissibilidade na origem, ao contrário do alegado, houve regular aplicação do art. 1.030, I, a do CPC, competência da Presidência da Turma, na forma do art. 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, isto porque, conforme consignado no acórdão recorrido “em que pese a argumentação da parte recorrente, o Conselho Especial do e. TJDFT, já fixou entendimento que as RPVs expedidas e não pagas devem se submeter ao teto de 10 salários mínimos, ante a declaração de inconstitucionalidade do 2o da Lei Distrital n.o 5.475/2015”. “Da mesma forma, o STF, ao julgar a constitucionalidade da Lei Distrital 3.624/2005 à luz do art. 5o, caput e XXXVI e art. 6o, caput, da Constituição Federal, fixou a seguinte tese (RE 729.107): “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” Confira-se o teor do tema 972: “Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.”
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.